Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012019-43.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LUCIANO ARAUJO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por LUCIANO ARAÚJO DE OLIVEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1000313-12.2020.811.0017, manejada por MATUZALEM PEREIRA LUBSCHINSKI MILHOMEM e Outros, deferiu a liminar, para determinar a imediata reintegração dos autores na posse do imóvel rural denominado Sítio Rio Manso, localizado no município de Novo Santo Antônio.
Para tanto, busca o agravante, impedir a ordem de desocupação sumária do imóvel, objeto da lide, sob o argumento de que a parte autora não demonstrou qualquer dos requisitos inerentes à posse reivindicada que permitisse a concessão da tutela pelo Juízo de origem.
Aduz que as provas produzidas são de natureza petitória e, portanto, inservíveis para alicerçar a ação possessória, máxime a ordem de reintegração equivocadamente autorizada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
Como cediço, nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:
I – a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III – a data da turbação ou do esbulho;
IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
Além disso, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que geralmente se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)
Neste instante de cognição sumária, verifica-se que o Juízo a quo, sem a realização da audiência de justificação prévia, deferiu liminarmente a expedição de mandado de reintegração de posse em desfavor do agravante.
Em suma, em casos como o ora em exame, as provas documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, o juízo de probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato.
Assim, havendo dúvidas quanto ao direito discutido na lide, mais precisamente o exercício da posse pela parte autora, deve ser suspensa a decisão hostilizada, que deferiu a liminar possessória sem a realização de audiência de justificação.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a reintegração da parte autora, ora agravada, na posse de um imóvel rural denominado Sítio Rio Manso, localizado no município de Novo Santo Antônio.
Ao ensejo, defiro o pedido de isenção do preparo do presente recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de junho de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora